Tribunal: TJES
Processo: 0014023-12.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014023-12.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014023-12.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALESSANDRO PEREIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO – PARCIAL CABIMENTO – DANOS MATERIAIS – ATENUANTE INOMINADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça, é incompatível a causa de aumento do repouso noturno com as qualificadoras do crime de furto. 2. É dispensável a prova pericial de rompimento de obstáculo no crime de furto qualificado, quando suprida por outros meios de provas, como ocorreu nos autos, mediante declarações testemunhais e confissão do próprio acusado. 3. Verifica-se que a acusação não apresentou todos os requisitos necessários para a real aferição do valor mínimo de reparação dos danos materiais, conforme art. 387, IV, do CPP. 4. Embora seja reprovável a agressão praticada por populares contra o acusado, tal circunstância, não justificaria por si só a incidência da atenuante inominada. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014023-12.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALESSANDRO PEREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 25/09/2021, com ânimo de furtar, o denunciado arrombou a porta de vidro do imóvel em reforma situado na Av. Santa Leopoldina, nº 10, Itapoã, Vila Velha/ES, entrou e após quebrar o cadeado do local em que as ferramentas e máquinas usadas na obra estavam guardadas, subtraiu do local diversas ferramentas e máquinas.

Posteriormente, de comum acordo e em união de vontades com terceiras pessoas, o denunciado, no mesmo dia 25/09/2021, retornou no imóvel acima mencionado e subtraíram mais ferramentas e máquinas do local.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 155, §1º e §4º, I, e art. 155, §1º e §4º, IV, na forma do art. 71, todos do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, já com a devida detração penal realizada.

Inicialmente, vale pontuar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa pela incompatibilidade entre a causa de aumento do repouso noturno e a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Conforme entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, e tese firmada no Tema Repetitivo 1087, a causa de aumento do §1° do art. 155 do CP, não poderá incidir no crime de furto qualificado, previsto no §4° do respectivo artigo (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.).

Isto posto, fixa-se a pena do acusado, para ambos os delitos de furto qualificado, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a causa de aumento do crime continuado, previsto no art. 71 do CP, mantenho a aplicação da fração arbitrada pelo magistrado de primeiro grau, qual seja, de 1/6 (um sexto),
motivo pelo qual fixo a pena em definitivo em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Dando prosseguimento, a defesa pleiteia para que seja excluída a qualificadora de rompimento de obstáculo, uma vez que não foi realizado o respectivo laudo pericial da violação.

Todavia, faço notar que é dispensável a realização de tal perícia, quando esteja devidamente comprovado nos autos, por outros meios de provas, que tal rompimento ocorreu.

Em análise detida aos autos, observa-se que as testemunhas foram uníssonas ao declarar que, chegando ao local, verificaram que o cadeado estava quebrado e os bens furtados. Outrossim, o acusado ainda confessou, em juízo, a prática do crime e como sucedeu o arrombamento perpetrado.

Portanto, a qualificadora foi devidamente aplicada, não havendo que se falar em qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Passa análise no que tange ao reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art. 66 do CP, dado que o acusado sofreu agressões físicas após o cometimento do crime.

Verifico que o respectivo motivo, assim como entendeu o do magistrado de primeiro grau, não é justificativa idônea para concessão do benefício, estando a aplicação de tal benesse dentro do campo da discricionariedade do julgador.

Como forma de corroborar o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça compartilha de igual compreensão, visto que, embora seja reprovável a agressão praticada por populares contra o acusado, tal circunstância, não justificaria por si só a incidência da atenuante inominada (AgRg no HC n. 827.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

Por fim, quanto ao pleito do
parquet
, pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais provenientes do furto, não vejo como prosperar razão, pelos motivos que passo a expor.

Para que seja arbitrado o valor mínimo indenizatório de danos materiais, previsto no art. 387, IV, do CPP, é necessário que haja cumulativamente o pedido expresso na denúncia, a indicação do montante pretendido, e a realização de instrução probatória específica a respeito do tema, a fim de que seja viabilizado o exercício de ampla defesa e do contraditório.

Como bem ponderou a defesa, a acusação foi ausente no que se refere ao último requisito acima exposto, isto é, não apresentou a devida instrução para que pudesse ser feita a aferição do real valor mínimo a ser arbitrado, informando tão somente o aparente montante (AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.).

Dessa maneira, mantenho inalterado todos os demais termos da sentença, por se mostrarem muito bem lançados.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.